Tribunal: TJSP
Processo: 2254793-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado, roubos majorados e associação criminosa armada (artigos 155, § 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70, 'caput'; e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Irregularidades da prisão em flagrante. Matéria superada com a decretação da prisão preventiva. Precedentes – Pleito de revogação da prisão. Pressupostos da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado, roubos majorados e associação criminosa armada (artigos 155, § 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70, 'caput'; e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Irregularidades da prisão em flagrante. Matéria superada com a decretação da prisão preventiva. Precedentes – Pleito de revogação da prisão. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente reincidente e que responde a outra ação penal, suspensa nos termos do artigo 366 do CPP – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254793-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante CELSO
CARLOS PEREZIN JUNIOR e Paciente ROBERTO JESUS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2254793-70.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Peruíbe
(Processo
no
1500898-76.2020.8.26.0441)
Impetrante: Celso Carlos Perezin Junior (advogado)
Paciente: Roberto Jesus de Figueiredo
Voto no 13349
HABEAS CORPUS
Furto qualificado tentado, roubos
majorados e associação criminosa armada (artigos 155, § 4o, IV,
c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70,
'caput';
e
288,
parágrafo
único, do Código Penal)

Irregularidades da prisão em flagrante. Matéria superada com a
decretação da prisão preventiva. Precedentes
Pleito de
revogação da prisão. Pressupostos da segregação cautelar
presentes
Paciente reincidente e que responde a outra ação
penal, suspensa nos termos do artigo 366 do CPP
Inócuas
outras medidas do artigo 319 do CPP Constrangimento ilegal
não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Celso
Carlos Perezin Junior, com pedido de liminar, em favor de Roberto Jesus
de Figueiredo, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Peruíbe, nos autos da ação penal no 1500898-76.2020.8.26.0441.
Aduz, em síntese, que o paciente com residência
fixa e genitor de 03 (três) crianças foi preso em flagrante e teve sua
prisão convertida em preventiva pela prática dos crimes de associação
criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida, não obstante a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313
do CPP. Discorre sobre os fatos e aponta irregularidade na prisão em
flagrante, analisada pelo Juízo mais de 24 horas após a lavratura do auto;
a inexistência de perícia no armamento, atestando sua potencialidade
lesiva, bem como a atipicidade do crime previsto no artigo 288 do Código
Penal, notadamente em razão da ausência de indícios mínimos de
vínculo estável e duradouro a configurar a associação criminosa. Aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a inidoneidade da decisão judicial que afronta o artigo 93, IX, da
Constituição Federal, porquanto calcada na gravidade abstrata do crime e
risco de reiteração criminosa, sem análise das circunstâncias do caso
concreto. Destaca a desproporcionalidade da medida extrema
de
caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao
princípio da presunção de inocência
principalmente porque, acaso
condenado, Roberto, fará jus a regime inicial diverso do fechado.
Requer a concessão da ordem para o imediato
“relaxamento dessa prisão ilegal”, ou, ao menos, que o paciente possa
responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar, mediante a
expedição de alvará de soltura (fls. 01/11).
Indeferida a liminar (fls. 222/224), foram prestadas
informações (fls. 227/228).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 231/242).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente, preso em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva por provocação do Ministério Público e foi
denunciado como incurso nos artigos 155, § 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157,
§§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70, caput; e 288, parágrafo único, do
Código Penal, porque:
1) entre 13 de outubro de 2020 e 22 de outubro de
2020, em horário incerto, na cidade e comarca de Peruíbe, associou-se a
Vitor Santos da Silva; Eduardo José Batista Junior, Davi Aragão, Romário
Rodrigo Reis Jesus de Figueiredo e Walex Lima Costa, com o fim
específico de cometer crimes contra o patrimônio, mediante o emprego
de arma de fogo, praticando-os em ocasião de calamidade pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decretada em razão da Pandemia da COVID-19;
2) no dia 18 de outubro de 2020, por volta das 19h,
na avenida Doutor Trancredo Neves, no 3.570, Caraguava, na cidade e
comarca de Peruíbe, previamente associado e com unidade de desígnios
com Vitor Santos da Silva, Davi Aragão e dois agentes não identificados,
tentou subtrair, para proveito comum, veículos apreendidos no Pátio do
DETRAN, sob a guarda da empresa CW Solar Pátio e Guincho, apenas
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade;
3) no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 20h45,
na avenida Dom Pedro II, no 10, Ribamar, na cidade e comarca de
Peruíbe, previamente associado e com unidade de desígnios com Vitor
Santos da Silva, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça,
exercida por meio do emprego de arma de fogo de uso restrito, a
motocicleta HONDA/CBR 1000, placa AXL-7612, bem como os celulares
e bolsa de propriedade das vítimas R.M.C.R. e R.R..
Segundo
a
acusação,
o
paciente
e
corréus,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes patrimoniais, e
dirigiam suas condutas objetivando a subtração de motocicletas de alta
cilindrada, além de ostentarem os crimes praticados abertamente em
redes sociais. Consoante o apurado, em nítida divisão de tarefas, os
denunciados revezavam-se na prática das subtrações, sempre valendo-
se de arma de fogo de uso restrito compartilhada entre eles. Após as
subtrações, reuniam-se no imóvel locado pelo grupo para contabilizar e
repartir o proveito das infrações criminais. De posse de tais informações,
a polícia civil obteve mandado de busca e apreensão para a localidade
(autos no 1500817-30.2020.8.26.0441); durante seu cumprimento, foram
encontradas duas motocicletas produtos de crime, arma de fogo com
numeração suprimida, municiada com 04 cartuchos íntegros, documentos
de outras motos, diversos 'chips' de celular, celulares, notebook,
pertences pessoais das vítimas dos crimes patrimoniais, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
automóvel Hyunday/I30, utilizado pelo paciente e corréus na tentativa de
subtração de veículos do DETRAN local. Na ocasião Roberto, Vitor,
Eduardo, Davi e Romário foram presos em flagrante. No curso das
investigações, apurou-se que Roberto, em concurso com Vitor, Davi e
mais dois indivíduos não identificados, no dia 18 de outubro de 2020,
dirigiram-se ao pátio do DETRAN local, em um veículo Hyundai/I-30,
placas NWJ-7177, visando subtrair veículos ali localizados e tentaram,
insistentemente, romper e superar a cerca que existia no local, sem
sucesso, razão pela qual empreenderam fuga. Já no dia 20 de outubro de
2020, Roberto, em concurso com Vitor, em uma moto Honda/CG, de cor
preta, interceptaram a motocicleta HONDA/CBR 1000, placa AXL-7612,
que trafegava pela via pública e, de posse de arma de fogo de uso
restrito, subtraíram-na, bem como os celulares e bolsa de propriedade
das vítimas R.M.C.R. e R.R.. Ato contínuo, empreenderam fuga na posse
de ambas as motocicletas e bens dos ofendidos, destacando-se que a
ação criminosa fora gravada por câmeras de segurança1. Contudo, a
moto da vítima possuía rastreador e foi localizada pela polícia
abandonada em um matagal. A vítima R.M.C.R. reconheceu o paciente e
Vitor, bem como a arma empregada no delito.
De saída, anota-se que eventuais inconsistências da
prisão em flagrante, encontram-se superadas pela decretação da prisão
preventiva e sua posterior manutenção2, cuja legalidade passa-se a
analisar.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante
nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar extrema em
1 Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1btLDXvBHDQ5NFeXmoywMHj48iREL2P6M/view?usp=sharingA Acesso em
03.12.2020.
2 O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que a "discussão acerca da
nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a
formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 02/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem
pública e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312), observado
que a contemporaneidade a que alude o § 2o do artigo 312 do CPP
confunde-se, in casu, com as próprias circunstâncias da prisão em
flagrante. Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles
objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos
pelas Leis nos. 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se
mostra enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP,
não estando incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é
medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos
que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente
contrapõe-se à conduta imputada na denúncia, em trâmite no Juízo a
quo: associar-se a outros indivíduos, valendo-se de arma de fogo, para
prática de crimes patrimoniais, e sair de casa disposto a ameaçar
pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio
por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini
Mirabete pontua:
(...)
a
captura
do
indiciado
não
importa
necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com
efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o
capturado, o ofendido, e lavrado o auto, havendo
fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade
atuante mandará recolhê-lo à prisão (...) (Curso de
Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 24a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
atualizada, 1996, pág. 168).
Ademais, a reincidência (cf. certidão unificada de fls.
159/161 dos autos principais processo no 504504-43.2018.8.26.0228,
trânsito em julgado em 18.02.2019) e o processo por delito análogo em
curso (cf. certidão unificada de fls. 159/161 dos autos principais

processo no 1505975-12.2019.8.26.0050)
suspenso nos termos do
artigo 366 do CPP
evidenciam a personalidade distorcida de quem
pretende se furtar à aplicação da lei penal e, ainda, insiste em praticar
condutas ilícitas. Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento,
embora não tenham o condão de aumentar as sanções (Súmula no 444
do STJ), podem ser considerados como indicativo de risco de reiteração
delitiva, vez que o benefício da liberdade provisória tem cunho
processual, isto é, instrumental, e não exige o mais alto grau de certeza,
mas, sim, apenas um panorama de probabilidade (STJ - HC no 415173,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, decisão monocrática, DJe
08.09.2017).
Exempli gratia:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações
penais
em
curso,
porquanto
tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão
indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
desprovido. (STJ
RHC no 104.525/SC, Rel. Min.
Antônio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
J.
27.11.2018, DJe 12.12.2018
g.n.. No mesmo
sentido: HC no 394.477/TO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 23.05.2017,
DJe 31.05.2017; HC no 338.379/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 06.12.2016, DJe
16.12.2016).
(...) Pedido de liberdade provisória Impossibilidade
Envolvimento em outros crimes
Paciente que
também responde a outros feitos criminais que se
acham suspensos (CPP, art. 366), por estar
desaparecido Prisão necessária, para garantia da
ordem pública, do bom andamento da instrução e da
aplicação da lei penal
Constrangimento ilegal
inocorrente
Ordem denegada. (TJSP
HC no
2038144-53.2016.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 9a
Câmara, J. 14.04.2016, DJe 18.04.2016. No mesmo
sentido: TJSP HC no 2196376-66.2016.8.26.0000,
Rel. Ely Amioka, J. 27.10.2016, DJe 31.10.2016).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem porque suficientemente fundamentada, conforme se observa na
decisão de fls. 216/219
processo no 1500898-76.2020.8.26.0441,
litteris:
[...] Está presente hipótese de flagrante delito no
tocante ao crime de posse de arma de uso restrito,
uma vez que a situação fática se subsume às regras
previstas no art. 302 do CPP. O auto de prisão em
flagrante encontra-se regular e formalmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ordem, não existindo nulidades, ilegalidades ou
irregularidades aptas a justificar o relaxamento das
prisões. As demais providências que se seguem à
prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em
especial, nota de culpa fls. 85, 91, 96, 101 e 106).
Assim, HOMOLOGO o referido auto de prisão. No
mais, em cognição sumária, fundada em juízo de
probabilidade, da análise dos elementos informativos
colacionados no auto de prisão em flagrante, verifica-
se que há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria quanto aos delitos de porte de
arma
de
uso
irrestrito
e,
possivelmente,
de
associação criminosa. Equipes da Delegacia de
Policia sede e do 1o Distrito Policial de Peruíbe, em
ação conjunta, encetaram esforços para investigar
diversos
crimes
patrimoniais,
notadamente
de
motocicletas, ocorridos neste município. Na data dos
fatos, vários policiais das citadas delegacias dirigiram-
se ao imóvel situado na Rua Amazonas, no 270,
bairro Cidade Nova Peruíbe, para dar cumprimento
ao mandado de busca e apreensão, deferido por este
juízo
nos
autos
da
cautelar
no
1500819-
97.2020.8.26.0441.
Ao
adentrarem
no
imóvel,
imediatamente localizaram e prenderam Vítor dos
Santos Silva, que, conforme investigação policial,
estaria a atuar reiteradamente na prática de crimes, já
tendo sido reconhecido em ao menos um crime de
roubo, razão pela qual possuía mandado de prisão
temporária contra si. Ressalte-se que Vítor é
reincidente por crime do sistema nacional de armas e
possui maus antecedentes, estando em liberdade
provisória concedida em 08/03/2020, pelo processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
10
no 1500085-55.2020.8.26.0633, versando sobre o
crime de receptação, que tramita pela 2a Vara Judicial
de Peruíbe. Em buscas no imóvel, a equipe logrou
êxito em localizar um revólver, marca Taurus, calibre
38, com numeração raspada, com 4 cartuchos
íntegros, em bom estado de conservação, bem como
várias peças de motocicletas, diversos chips de
telefones e aparelhos celulares. Dentre eles, foram
localizados localizado um aparelho celular produto
de roubo, referente ao RDO no 1578592/2020 , um
notebook, uma pasta contendo diversos recibos
fiscais, além de peças de vestuário e capacetes.
Ainda no interior da casa, foi encontrado um veículo
Hyundai I30 que foi reconhecido como o automóvel
utilizado no roubo consumado realizado ao pátio do
DETRAN, RDO no 3008/2020 em 13/10/2020 auto
de reconhecimento de fls. 145. Consta ainda que os
indiciados estariam convivendo no imóvel alvo da
diligência há algum tempo, sendo que há fortes
indícios de que a arma aprendida seria compartilhada
por todos os envolvidos para o fim do cometimento de
delitos. (...) Roberto Jesus de Figueiredo teria sido
reconhecido, juntamente com o indiciado Vítor dos
Santos Silva, como um dos autores do roubo
noticiado no RDO 3136/2020, versando sobre roubo
de motocicleta. Além disso, Roberto é reincidente por
crime
de
receptação
(proc.1504504-43.2018.2018.8.26.0228) e responde
a processo versando sobre crime de roubo tramitando
na
11a
Vara
Criminal
da
Capital
(proc.
1505975-12.2019.8.26.0050, atualmente suspenso
nos termos do artigo 366 do CPP; fls. 133/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
11
(...)No caso concreto, ao menos em princípio, os
indiciados praticaram, em tese, vários delitos, com o
emprego de arma de fogo e com grave ameaça e/ou
violência. Há nos autos elementos suficientes de
materialidade e de autoria quanto aos denunciados,
pelo cometimento, ainda que em tese, de crime de
posse de arma de fogo de uso restrito e de
associação para o cometimento de vários crimes
nesta Comarca. São todos crimes punidos com
reclusão, praticados em local de acesso público,
caracterizando conduta que se revela ensejadora de
colocação em risco da comunidade peruibense. Os
objetos apreendidos e o contexto de apreensão
também revelam, ao menos em princípio, que há os
acusados atuam de forma conjunta. Desempenham
atividade
com
certo
grau
de
sofisticação,
permanência e estruturação. Compartilhariam armas
de fogo, a partir de uma estrutura montada para
garantir maior impunidade e para facilitar a prática de
roubos diversos na cidade de Peruíbe. Embora seja
delicado o momento que a sociedade atravessa
(pandemia do Covid-19), não pode essa calamidade
servir
de
salvo-conduto
para
o
cometimento
indiscriminado de crimes. O mero cumprimento de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão não
se revela bastante para garantia da ordem pública, da
instrução processual ou da aplicação da lei penal,
uma vez que nenhum dos mecanismos previstos pelo
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra
suficiente para prevenir e reprimir os crimes em tela,
diante do histórico dos acusados e das circunstâncias
concretas de aparente cometimento dos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Desse modo, diante do histórico dos réus, tudo indica
que a colocação em liberdade implicaria salvo-
conduto para a prática de novos crimes. Os réus
voltariam a delinquir, como, aparentemente, já têm
feito. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa
que não seja a decretação da prisão preventiva, única
medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a
ordem pública e a evitar a prática de novas infrações
penais pelo réus. A associação criminosa imputada
aos réus teria, portanto, viabilizado a prática de
diversos roubos, com emprego de arma de fogo e em
concurso. Haveria, contudo, uma estrutura, com
aluguel de casa específica, montada para permitir as
atividades criminosas. São crimes, portanto, concretamente graves e, diante do grau de
sofisticação e dos crimes que estariam a ser
cometidos, a segregação cautelar
ainda que
enquanto medida excepcional deve ser decretada.
A probabilidade de reiteração delitiva é altíssima e
somente a prisão poderá preservar a ordem pública.
Quanto ao réu Roberto Jesus de Figueiredo, também
entendo que a prisão preventiva deve ser decretada
para assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu
nunca foi encontrado para responder a processo que
tramita na capital. Diante de seu histórico e seu
comportamento, ao menos neste juízo cautelar, tudo
indica que fugiria do distrito da culpa, e nunca mais
seria achado, como ocorreu naquele outro processo.
Assim, nos termos do artigo 310, II, do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em
flagrante em desfavor dos autuados Roberto Jesus de
Figueiredo, Eduardo José Batista Júnior, Davi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Aragão, Romario Rodrigo Reis Jesus de Figueiredo e
Vítor dos Santos Silva. Expeçam-se, com urgência,
os respectivos mandados de prisão (...).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia
com o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível
com a presunção de inocência quando advém de
decisão suficientemente motivada. Precedentes. (...)
(STJ
RHC 61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, J. 17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Questões outras, tais como a suficiência (ou não) de
provas da autoria e eventual imposição de regime diverso do fechado,
envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de
conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação
acerca da negativa da autoria delitiva ou desclassificação da
conduta delituosa, ante a
necessária incursão probatória, incompatível com a
via
estreita
do
recurso
ordinário
em
habeas
corpus. (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ HC
no 437.606/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, J. 26.06.2018, DJe 01.08.2018).
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação,
tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254793-70.2020.8.26.0000 -Voto no
14
antecipação
da
quantidade
de
pena
que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado. Habeas corpus não conhecido
(STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
J.
15.05.2018,
DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator